Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000165-20.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LEANDRO FRIZANCO - CPF: 773.209.991-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PLEITO DE RECEBIMENTO DE BOLSA PESQUISA
– LEI COMPLEMENTAR No 408/2010 – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO AO RECEBIMENTO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO FORMAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2012/GAB/SESP –
ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da antiga redação do artigo 45, I, da Lei Complementar Estadual no 408/2010,
o servidor público estadual faz jus ao recebimento da bolsa pesquisa em razão
da participação em curso de especialização lato sensu em gestão organizacional em segurança pública
.

Entretanto, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova
do preenchimento dos requisitos previstos na IN no 002/2012/GAB/SESP
, o servidor público não faz jus ao recebimento
do benefício da bolsa pesquisa
, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar procedente a pretensão inicial, alegando que faz jus ao recebimento do benefício do bolsa pesquisa em razão

da participação em curso de formação de sargentos, nos termos da antiga redação do artigo 45, I, da Lei Complementar Estadual no 408/2010
.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que não houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, posto que inexiste prova do preenchimento dos requisitos da Instrução Normativa no
002/2012/GAB/SESP, os quais são necessários para o recebimento do benefício pleiteado
.

Importante ressaltar, que o recurso é genérico e não impugna especificamente o fundamento da ausência de prova do preenchimento dos requisitos da Instrução Normativa no
002/2012/GAB/SESP.

Entendo que agiu com acerto o magistrado porque a prova do preenchimento dos requisitos da Instrução Normativa no
002/2012/GAB/SESP
é fato constitutivo, é elemento mínimo do direito da parte promovente, ora recorrente.

Nos termos da antiga redação do artigo 45, I, da Lei Complementar Estadual no 408/2010,
o servidor público estadual faz jus ao recebimento da bolsa pesquisa em razão
da participação em curso para progressão de carreira
.

Entretanto, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

A Instrução Normativa no
002/2012/GAB/SESP prevê:

O Secretário de Segurança Pública no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II da Constituição Estadual;

Considerando o artigo 45 da Lei Complementar 408/11 que institui verba indenizatória denominada de Bolsa Pesquisa, ao Militar matriculado em curso para progressão na carreira;

Considerando a necessidade de fixar o procedimento de requerimento do militar perante a Secretaria de Estado de Segurança Pública concernente à Bolsa Pesquisa;

RESOLVE
:

Art.1°-
Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar n° 408/2010
, aos militares que estejam frequentando curso para progressão na carreira dentro do estado, em outro estado da federação ou em outro país.

Parágrafo Único – É vedado o pagamento da indenização, disposta no caput deste artigo, ao militar que se encontra em licença para qualificação profissional, bem como àquele que tendo solicitado a participação em curso deteve indeferimento pelo Comandante Geral.

Art.2°-
Para recebimento do benefício, o servidor militar, deverá a cada 30 (trinta) dias transcorridos do curso
, encaminhar requerimento dirigido ao Secretário de Estado de Segurança Pública, nos moldes do Anexo I desta Instrução Normativa, devidamente assinado pelo servidor militar e pelo Diretor de Ensino, e instruído com os seguintes documentos:

a) Ofício citando o nome do militar, o curso, a localidade, o período contemplado pela indenização e demais informações pertinentes;

b) Atestado de frequência mensal da Instituição em que o militar encontra-se frequentando o Curso;

c) Cópia da publicação do boletim do Comando Geral designando o servidor militar para frequentar o curso;

d) Declaração de matrícula no curso emitida pela Diretoria de Ensino da Instituição em que o militar encontra-se frequentando o Curso;

e) Declaração do militar de que no período cursado não recebeu diária e/ou ajuda de custo;

f) Documento constando a dotação orçamentária para processamento do pagamento da indenização, emitido pela Instituição.

§ 1o O pagamento somente será efetivado em nome do servidor.

§ 2o Nos casos em que o período cursado compreender menos de 30 (trinta) dias, o pagamento deve ser proporcional à quantidade de dias frequentados.

Art.3°- O Militar fica obrigado a apresentar o Certificado de Conclusão do Curso para Progressão, emitido pela Instituição de Ensino, em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da conclusão do curso, para a finalização do processo.

(...)

Art.6°- Os casos omissos ou pendentes de interpretação serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Segurança Pública após ser ouvida a Instituição a que o militar pertence.

Art.7o- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Assim, não havendo prova
do preenchimento dos requisitos previstos na IN no 002/2012/GAB/SESP
, o servidor público não faz jus ao recebimento
do benefício do bolsa pesquisa
, sendo de rigor a manutenção da sentença improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020